Tribunal: TJSP
Processo: 0006231-67.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave.
Recurso defensivo buscando, preliminarmente, a prescrição da falta disciplinar. No mérito, busca a absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta disciplinar de natureza 'média' e a redução da perda dos dias remidos ao mínimo legal de 01 dia.
Preliminar acolhida – Reconhecimento da prescrição que se

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave.
Recurso defensivo buscando, preliminarmente, a prescrição da falta disciplinar. No mérito, busca a absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta disciplinar de natureza 'média' e a redução da perda dos dias remidos ao mínimo legal de 01 dia.
Preliminar acolhida – Reconhecimento da prescrição que se impõe – Superado no caso em tela o menor prazo prescricional previsto no art. 114, inciso I, do Código Penal, qual seja, o de 02 (dois) anos, a contar da prática da falta disciplinar.
Falta grave supostamente cometida em 09/05/2018 que foi reconhecida por r. decisão datada de 23/05/2020 – De rigor, portanto, o reconhecimento da ocorrência da prescrição – Prejudicada a apreciação das demais teses defensivas.
Acolhida a preliminar para reconhecer a prescrição da falta disciplinar de natureza grave, supostamente praticada em 09/05/2018, pelo sentenciado, ora agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006231-67.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LUCAS DA SILVA FERREIRA BRITO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, acolheram a preliminar arguida para reconhecer a ocorrência da
prescrição da falta disciplinar de natureza grave, supostamente praticada por
Lucas da Silva Ferreira Brito em 09.05.2018, vencido o 3o Juiz que declarará., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 3 de setembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.366
Agravo em Execução no 0006231-67.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente DEECRIM UR5
Agravante: Lucas da Silva Ferreira Brito
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Apuração de falta grave.
Recurso defensivo buscando, preliminarmente, a prescrição da
falta disciplinar. No mérito, busca a absolvição por atipicidade
da conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação para
falta disciplinar de natureza 'média' e a redução da perda dos
dias remidos ao mínimo legal de 01 dia.
Preliminar acolhida Reconhecimento da prescrição que se
impõe Superado no caso em tela o menor prazo prescricional
previsto no art. 114, inciso I, do Código Penal, qual seja, o de
02 (dois) anos, a contar da prática da falta disciplinar.
Falta grave supostamente cometida em 09/05/2018 que foi
reconhecida por r. decisão datada de 23/05/2020 De rigor,
portanto, o reconhecimento da ocorrência da prescrição

Prejudicada a apreciação das demais teses defensivas.
Acolhida a preliminar para reconhecer a prescrição da falta
disciplinar de natureza grave, supostamente praticada em
09/05/2018, pelo sentenciado, ora agravante.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado Lucas da Silva Ferreira Brito contra a r. decisão de fls. 65/67, que
reconheceu como 'grave' a falta disciplinar praticada em 09/05/2018 e determinou a
perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos, bem como o reinício da contagem do
prazo para a progressão de regime.
Preliminarmente, requer seja reconhecida a prescrição da
falta grave, diante da aplicação analógica do prazo de 180 dias, previsto na Lei
8.112/90.
No mérito, pleiteia a absolvição pela atipicidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta. Subsidiariamente, pugna pela: a) desclassificação para falta “média”; e b)
redução da perda dos dias remidos para o patamar mínimo legal de 01 (um) dia
(fls. 01/16).
A contraminuta de agravo foi apresentada às fls. 20/27
pugnando pelo desprovimento do recurso.
A r. decisão agravada foi mantida às fls. 28.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do Agravo em Execução (fls. 74/83).
É o relatório.
De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva estatal com relação à falta grave supostamente praticada.
Com efeito, a Lei de Execução Penal é omissa quanto ao
prazo prescricional para a aplicação das sanções decorrentes da conduta faltosa.
Diante da referida omissão, esta C. Câmara já entendeu no
sentido de se aplicar o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, qual seja,
o disposto no art. 114, inciso I, que é o de dois anos, entendimento este que passei
também a adotar. Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. RECURSO MINISTERIAL.
Agravo visando ao redimensionamento das consequências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na revogação do livramento condicional, quanto à fixação
do termo a quo e à fração de perda dos dias remidos.
Descabimento.
Efeitos
decorrentes
apenas
de
reconhecimento de falta grave, não da revogação do
livramento. Prescrição, entretanto, reconhecida. Embora
condenação existente, a data do crime (09/08/2013) é a
considerada da "falta grave", para efeitos de execução.
Como
não
homologada
em
tempo
hábil,
com
superveniência do lapso prescricional aplicável, de dois
anos, conforme dispõem o art. 114, I, do CP, e do art.
30 da Lei n° 11.343/06, imprescindível reconhecimento
da prescrição, afastados, ainda, os demais efeitos legais,
inclusive os já aplicados.
Desprovido o recurso, com reconhecimento de ofício da
prescrição da falta.
(Ag.
em
Execução
0003947-34.2016.8.26.0509,
Relator(a):
Alcides
Malossi
Junior; Comarca:
Araçatuba; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 16/02/2017; Data de
registro: 22/02/2017).
“Cometimento de falta grave. Desobediência a ordem de
agente penitenciário. Penalidades. Perda de 1/3 dos dias
remidos e reinicio do lapso temporal para benefícios
prisionais. Pretende a defesa a absolvição da falta grave ou
a
sua
desclassificação
para
de
natureza
média.
Subsidiariamente requer a diminuição da perda dos dias
remidos e o afastamento da interrupção do lapso temporal.
Homologação judicial da falta grave após dois anos de seu
cometimento. Ocorrência da prescrição por analogia ao
art. 114, I do Código Penal. Matéria de ordem pública. De
ofício, declara-se extinta a punibilidade da falta disciplinar
objeto do procedimento n.o 070/2012, pela ocorrência da
prescrição, prejudicado o julgamento do mérito recursal.”
(Ag.
em
Execução
7005389-22.2013.8.26.0637,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator(a):
Carlos
Monnerat; Comarca:
Tupã; Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 17/03/2016; Data de registro: 22/03/2016).
Ainda, o entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. SERVIÇO EXTERNO.
DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. FALTA
DISCIPLINAR
NÃO
RECONHECIDA.
IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL.
PRESCRIÇÃO.
MENOR LAPSO PRESCRICIONAL. ART. 114, INCISO
I, DO CÓDIGO PENAL. O agravante busca a reforma da
decisão que, em razão de não ter sido encontrado em seu
local de trabalho, nos dias 22.04.2010 e 22.05.2010,
acolheu a justificativa apresentada pelo apenado, deixando
de reconhecer o cometimento de falta grave. Todavia,
aqui, considerando que as anunciadas faltas graves
ocorreram há mais de dois anos, impõe-se o
reconhecimento, de ofício, da prescrição da falta
disciplinar. Neste sentido, a jurisprudência do STJ (HC
242.596/MG). Por oportuno, muito embora a falta
disciplinar tenha ocorrido na vigência da lei no
12.234/2010, o certo é que "o menor lapso prescricional
previsto" segue sendo de 02 (dois) anos, nos termos do
inciso I do art. 114 do Código Penal. PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA
DE
OFÍCIO.
MÉRITO
PREJUDICADO. (Agravo No 70042695056, Segunda
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Osnilda Pisa, Julgado em 26/02/2013)” (TJ-RS: Agravo
em Execução Penal no 70042695056, Segunda Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Osnilda Pisa, j. 26/02/2013,
v.u.);
“Falta grave. Incitação de movimento para subversão da
ordem do presídio. Absolvição decretada em primeiro
grau
por
insuficiência
probatória.
Ocorrência
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição. Prazo de dois anos desde a falta disciplinar
(art. 109, VI, e 114, I, do Código Penal). Precedentes.
Agravo prejudicado.” (TJ-SP: Agravo em Execução Penal
no 990102071081, 5a Câmara de Direito Criminal, rel.
Des. Tristão Ribeiro, j. 26/08/2010, v.u.).
Aliás, conforme doutrina Mirabete:
Não prevê a lei expressamente a possibilidade de
prescrição
das
faltas
disciplinares.
Entretanto,
a
imprescritibilidade das sanções penais é vedada, como
regra, pela Constituição Federal, que somente a admite em
casos específicos (art. 5o, incisos XLII e XLIV). Não é
possível, assim, concluir, na omissão da lei, que as
sanções às faltas disciplinares não estão sujeitas à
prescrição. Mesmo o crime doloso, considerado como
falta grave, está sujeito a essa extinção da punibilidade,
devendo ocorrer o mesmo com qualquer sanção
disciplinar. Na omissão da lei a respeito do prazo
prescricional, deve-se aplicar, por analogia, a regra da
prescrição do Código Penal. Sendo elas um 'minus' em
relação às infrações penais, o lapso prescricional não pode
ser superior a dois anos, fixado para as infrações de menor
gravidade.
Nesse seguimento, observo que já transcorreu o lapso
temporal superior a dois anos entre a data dos fatos (09/05/2018) e a r. decisão
judicial (23/05/2020), motivo pelo qual a prescrição deve ser reconhecida.
Desse modo o reconhecimento da ocorrência da prescrição
é medida que se impõe, e, por consequência, fica prejudicada a apreciação das demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teses defensivas.
Ante o exposto, por meu voto, acolho a preliminar arguida
para reconhecer a ocorrência da prescrição da falta disciplinar de natureza grave,
supostamente praticada por Lucas da Silva Ferreira Brito em 09.05.2018.
Ely Amioka
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 0006231-67.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente DEECRIM UR5
Agravante: Lucas da Silva Ferreira Brito
Agravado: Ministério Público
Voto no 14669
Declaração de Voto Divergente
Vistos.
Adoto, como relatório, aquele lançado aos autos
pela Eminente Relatora sorteada.
Respeitado o entendimento da E. Relatora, ouso
divergir, data vênia, de Sua Excelência, para rejeitar a preliminar e negar
provimento ao Agravo em Execução.
Com efeito, o pedido de reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva da falta disciplinar, aplicando-se o
disposto no artigo 142, inciso III, da Lei no 8.112/90, não merece
acolhimento. Isso porque, segundo firme entendimento das Cortes
Superiores, diante da ausência de previsão específica na Lei de Execução
Penal que rege a falta disciplinar de natureza grave , considerando a
correlação do direito penitenciário às matérias de Direito Penal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processual Penal, a respeito dos quais compete privativamente à União
legislar, deve-se aplicar analogicamente o menor lapso prescricional
previsto no artigo 109 do Código Penal, atualmente estabelecido em 03
anos, em razão do advento da Lei no 12.234/10.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. FALTA GRAVE.
PRESCRIÇÃO. ART. 109 DO CP. LAPSO NÃO TRANSCORRIDO ENTRE A DATA
DO FATO E A PRESENTE DATA. [...] 2. O entendimento pacificado no Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que - diante da ausência de um prazo prescricional
específico para apuração de falta disciplinar - deve ser adotado o menor prazo
prescricional previsto no art. 109 do Código Penal, ou seja, o de 3 anos para fatos
ocorridos após a alteração dada pela Lei n. 12.234, de 5/5/2010, ou de 2 anos se a
falta tiver ocorrido antes dessa data. [...] 4. Agravo regimental improvido.” (STJ
AgRg no REsp n. 1.414.267/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe 25/11/2013); “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO.
NOVA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. FALTA GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
PRAZO DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, INCISO VI, DO
CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] III -
A jurisprudência deste Tribunal entende que a prescrição das faltas disciplinares de
natureza grave, diante da ausência de legislação específica, observa por analogia, o
menor dos prazos previstos no artigo 109 do Código Penal, que é de 3 (três) anos,
conforme redação trazida pela Lei no 12.234/2010. IV - Na espécie, entre a data de
recaptura do apenado, 10/12/2014, e a homologação judicial do respectivo
procedimento administrativo de apuração, 5/6/2015, não transcorreu lapso temporal
superior a 3 (três) anos. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO." (STJ
HC
344.140/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe
4/3/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal:
“PENAL, PROCESSUAL PENAL E PENITENCIÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAR RHC SOMENTE EM
CASOS EM QUE OS TRIBUNAIS SUPERIORES TENHAM CONHECIDO A
IMPETRAÇÃO ANTERIOR. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRAZO
PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO
PENAL. PRECEDENTE: HC 114422, Relator (a): Min. GILMAR MENDES,
SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 06/05/2014. [...]” (STF RHC 126422 DF
8620675-79.2015.1.00.0000, Rel. Ministro Luiz Fux, Julgamento de 05/02/2015, DJe
10/02/2015)
Nesse contexto, não há que se falar na incidência
da regra prevista na Lei no 8.112/90, apontada pela Defesa, já que esta
somente se presta a regulamentar o regime jurídico dos servidores públicos
civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
disciplinando, em seu artigo 142, a prescrição de ação disciplinar em
âmbito administrativo.
A esse respeito: “AGRAVO EM EXECUÇÃO

prescrição da falta grave prazo a ser aplicado artigo 109 do Código Penal
analogia que para ser aplicada demanda casos em que a ratio é a mesma

impossibilidade de se aplicar a Lei no 8.112/90 condenação pela falta grave mantida
provas suficientes desclassificação para falta média impossibilidade negado
provimento.” (TJ/SP EP 0040828-19.2015.8.26.0000, Rel. Lauro Mens de Mello, 8a
Câmara de Direito Criminal, Julgamento de 17/09/2015, DJe 22/09/2015);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Falta Grave Sindicância
Preliminarmente sustenta a ocorrência da prescrição da falta grave, com base no art.
142, inc. III, da Lei 8.112/90
NÃO OCORRÊNCIA - Pacificado no STJ o
entendimento que, diante da inexistência de legislação específica quanto ao prazo
prescricional para aplicação de sanção disciplinar, deve-se utilizar o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 109 do CP, levando-se em consideração o menor prazo prescricional previsto no
mencionado dispositivo legal, qual seja três anos. No mérito, [...]” (TJ/SP EP
7001017-48.2015.8.26.0576, Rel. Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito Criminal,
Julgamento de 16/09/2015, DJe 22/02/2016)
Tampouco há que se falar na aplicação da regra
prevista no artigo 114, inciso I, do Código Penal, já que referido
dispositivo se refere tão somente aos casos em que cominada
exclusivamente a pena de multa, sendo certo que as consequências do
reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, tais como a
declaração da perda de parte do tempo remido e a remir anteriores à data
da falta disciplinar e a interrupção do cálculo de pena para a progressão de
regime, não repercutem na pena de multa, mas na liberdade do agravante.
Assim, tendo em vista o prazo prescricional de 03
anos, previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, fica afastada a
prescrição.
Com efeito, considerando que entre a data dos
fatos, 09.05.2018, e a data da decisão homologatória da falta disciplinar,
23.05.2020 (fls. 65/67), não se passaram mais de 03 anos, não se pode
acolher a pretensão de reconhecimento da extinção da punibilidade do
agravante pela ocorrência da prescrição da falta disciplinar.
Diante disso, pelo meu voto, rejeito a liminar.
Passo ao mérito.
Consta ter sido instaurado regular procedimento
disciplinar para apuração de falta grave praticada pelo ora agravante, em
09.05.2018, às 14h20, no Centro de Detença Provisória de Mogi das
Cruzes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao final, a autoridade administrativa da unidade
prisional concluiu pela prática de falta disciplinar de natureza grave,
consistente em infração ao disposto no artigo 50, inciso VI, da Lei no
7.210/84, aplicando a sanção de restrição de recebimento de visitas e
isolamento celular, pelo prazo de 30 dias, bem como rebaixando a conduta
para “má” (fls. 60), sendo a falta disciplinar de natureza grave homologada
pelo Juízo a quo, em 23.05.2020 (fls. 65/67).
Em que pesem as razões apresentadas pela
Defesa, o recurso não comporta provimento, uma vez que, analisando-se
os autos, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo Juízo a quo.
Com efeito, a prática da falta grave ficou bem
demonstrada em face das fotografias de fls. 32/34 e da prova oral.
O ora agravante admitiu que os espetos
encontrados embaixo do colchão da sua cama efetivamente eram seus.
Sustentou que os espetos tinham como finalidade a prevenção, caso
ocorresse algo na unidade, pois teme que os presos que residem nos demais
pavilhões consigam tomar a cadeia e se dirijam ao setor de “MPSP” para
agredir ou matar, conforme falam (fls. 49).
Como se não bastasse, segundo o depoimento da
testemunha Almir Monteiro, diretor do núcleo de segurança, durante a
realização de inspeção e vistoria na cela 01 o setor de “MPSP”, logrou
êxito em encontrar 02 espetos fabricados artesanalmente escondidos
embaixo do colchão da cama do agravante. Acrescentou que, na ocasião, o
agravante confirmou que os espetos eram de sua propriedade (fls. 50/51).
No mesmo sentido foi o depoimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
testemunha Claudio Aparecido Nery de Souza, também diretor de núcleo
de segurança, que narrou os fatos à semelhança de seu colega,
confirmando, dentre outras coisas, a apreensão de 02 espetos fabricados
artesanalmente escondidos embaixo do colchão da cama do agravante, bem
como a confissão informal do mesmo (fls. 52/53).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
diretores de núcleo de segurança, importante ressaltar que na condição de
servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional,
com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança,
como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário,
inexistente nos autos.
A esse respeito: “O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP,
Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
diretores estivessem perseguindo o agravante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.
Verifica-se, portanto, que o agravante possuía,
indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outrem, caracterizando a falta grave prevista no artigo 50, inciso III, da Lei
de Execução Penal e, inclusive, no artigo 46, inciso III, do Regimento
Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo.
Portanto, restou configurada a falta disciplinar de
natureza grave, sendo impossível a absolvição ou a desclassificação para
falta média ou leve.
Nesse sentido: “Agravo em Execução Cometimento de
falta grave Reeducando que possuía em sua cela instrumento capaz de ofender a
integridade física de outrem - Pretensão à absolvição Impossibilidade Autoria e
materialidade comprovadas Depoimento dos agentes penitenciários são suficientes,
considerando-se sua fé pública Desclassificação para falta leve ou média
Impossibilidade - Inteligência do artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal -
Gravidade do comportamento que importa perda dos dias eventualmente remidos
Decisão devidamente fundamentada Ilegalidade da Resolução SAP 144/10 - Afastada
Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJ/SP
Agravo em Execução no
9000328-13.2018.8.26.0269, Rel. Claudio Marques, 15a Câmara de Direito Criminal,
Julgamento de 20/09/2018, DJe de 24/09/2018)
Frise-se que, in casu, não se tratou de mera posse
de objeto não autorizado pela unidade prisional, tampouco de portar
material cuja posse seja proibida, até porque os objetos estavam
escondidos, mas de efetiva posse indevida de instrumento capaz de ofender
a integridade física de outrem, tudo a evidenciar a violação ao disposto no
artigo 50, inciso III, da Lei no 7.210/84.
Neste
ponto,
ressalte-se
ainda
a
elevada
reprovabilidade da conduta do agravante, uma vez que não pode ser
admitido que um detento possua dois espetos fabricados artesanalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escondidos embaixo do colchão, já que referido comportamento pode criar
ambiente avesso à ordem e à disciplina do estabelecimento prisional, não
havendo que se falar em afronta ao princípio da proporcionalidade.
Por consequência, impõe-se a perda de 1/3 dos
dias remidos, nos termos do artigo 127 da LEP, tal como bem decidiu o
Juízo da Execução.
Importante observar que, conforme a Súmula
Vinculante no 9: “O disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se
lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”; e a alteração
de sua redação, com o advento da Lei no 12.433/2011, apenas restringiu a
quantidade de dias passíveis de remição, não sendo mais possível a perda
integral dos dias a serem remidos pelo condenado, podendo o Juiz das
Execuções Criminais revogar até um terço do tempo remido. Em outras
palavras, a discricionariedade do Magistrado não está na aplicação do
disposto no artigo 127 da LEP, mas sim na fração de perda do tempo
remido.
A propósito:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. OBRIGATORIEDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A prática de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da perda de até 1/3 (um
terço) dos dias remidos, devendo a expressão "poderá" contida no art. 127 da Lei n.o 7.210/84, com a
redação que lhe foi conferida pela Lei n.o 12.433/11, ser interpretada como verdadeiro poder-dever do
Magistrado, ficando no juízo de discricionariedade do Julgador apenas a fração da perda, que terá
como limite máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ AgRg no REsp 1424583/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
03/06/2014, DJe 18/06/2014)
Neste ponto, ressalte-se ainda que a falta grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cometida impõe a perda do tempo remido no máximo legal, tendo em vista
a elevada reprovabilidade da conduta, conforme já exposto.
Frise-se que o I. Magistrado fundamentou
suficientemente o patamar máximo de quantidade de dias remidos e a
remir perdidos, levando em conta o “a gravidade da conduta do
reeducando e as circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada” para
fins de “repressão e prevenção de novas infrações disciplinares” (fls.
66/67), sendo certo que fundamentação sucinta não pode ser confundida
com ausência de fundamentação.
Sobre o tema: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE DETERMINAÇÃO DE PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS
MANUTENÇÃO Decisão agravada que, reconhecendo a prática de falta grave,
determinou a perda de 1/3 dos dias remidos Determinação que observou o disposto nos
artigos 57 e 127 da LEP - Motivação sucinta que não pode ser confundida com falta de
fundamentação Precedentes desta Corte nesse sentido. AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL FALTA GRAVE REINÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO Determinado o
recálculo da pena para fins de progressão Decisão mantida. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.” (TJ/SP EP 7005978-66.2014.8.26.0576, Rel.
Cesar Mecchi Morales, 3a Câmara de Direito Criminal, Julgamento de 03/03/2015, DJe
04/03/2015 grifo nosso)
Da mesma forma, quanto à interrupção do prazo
para obtenção de benefícios, observo que o cometimento de falta grave
implica, efetivamente, a interrupção do lapso de cumprimento de pena para
progressão de regime e se torna marco inicial para novo lapso, calculado
sobre a pena remanescente.
Tal solução se impõe por força do artigo 118 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEP, que prevê, em caso de cometimento de falta grave, a regressão de
regime, e do qual decorre a óbvia e necessária consequência de que,
estando o condenado já em regime fechado, a causa de regressão deverá
gerar, ao menos, o reinício da contagem do tempo para progressão de
regime.
Nesse sentido, já se posicionaram as Cortes
Superiores:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENADO
FLAGRADO NA POSSE DE UM APARELHO CELULAR SEM CHIP E BATERIA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO.
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3 PREVISTA
NO ART. 127 DA LEP. LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS.
PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
[...] 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prática de falta grave
no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de
regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a
contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido
benefício executório. Precedentes. 3. A Lei 12.433/2011 alterou a redação do art. 127
da LEP para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a
previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. A nova lei
mais benéfica, portanto, deve retroagir para beneficiar o condenado, por força do que
dispõe o art. 5o, XL, da Constituição Federal. Recurso ordinário improvido. Ordem
concedida de ofício, para que o juízo da execução limite a perda dos dias remidos em
até um terço” (STF RHC 114.967/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma,
Julgamento de 22/10/2013, DJe. 06/11/2013 grifo nosso).
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INTERRUPÇÃO.
PRAZO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. COMUTAÇÃO E
INDULTO. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL. 1. A prática
de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a
modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o
preenchimento do requisito objetivo. [...]” (STJ REsp 1.364.192/RS, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 17/09/2014).
Aliás, tal entendimento encontra-se cristalizado
na Súmula no 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena,
o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
Solução contrária representaria patente injustiça,
na medida em que implicaria maior punição para aqueles que viessem a
praticar faltas graves nos regimes semiaberto e aberto, os quais, além de
serem sancionados com a regressão, estariam obrigados a cumprir novo
lapso da pena no regime mais rigoroso, enquanto aqueles que já estivessem
cumprindo pena em regime fechado não sofreriam nenhuma dessas
consequências.
Ante o exposto, data vênia ao entendimento da E.
Relatora sorteada, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego provimento ao
Agravo em Execução, mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ELY AMIOKA
1252850F
7
17
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
125959EA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0006231-67.2020.8.26.0996 e o código de confirmação da tabela acima.